Tribunal: TJSP
Processo: 2105322-38.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – Receptação – Alegação de excesso de prazo – Como se verifica, o processo não se encontra paralisado por injustificada inércia, e o Juízo a quo tem buscado impulsioná-lo – Prisão preventiva suficientemente fundamentada – Insuficiência de medidas cautelares alternativas. Condições pessoais favoráveis não têm o condão, de per se, ensejar a liberdade – Ademais, por demais

Ementa:
HABEAS CORPUS – Receptação – Alegação de excesso de prazo – Como se verifica, o processo não se encontra paralisado por injustificada inércia, e o Juízo a quo tem buscado impulsioná-lo – Prisão preventiva suficientemente fundamentada – Insuficiência de medidas cautelares alternativas. Condições pessoais favoráveis não têm o condão, de per se, ensejar a liberdade – Ademais, por demais prematuro se afigura, na estreita via do habeas corpus, prognosticar-se, na hipótese de condenação, em que termos serão estabelecidos (se o caso, por exemplo, aplicação de regime inicial diverso do fechado) eis que tal particularidade deverá ser considerada oportunamente, após regular instrução, em sentença, pelo Juízo Natural da Causa (CF, art. 5o, LIII) – Malgrado a alegação do estado de saúde do paciente, para a configuração, por exemplo, da prisão domiciliar em razão de doença grave, é imprescindível a demonstração inequívoca da debilidade extrema, bem como a impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional, o que não se verificou nos autos – ORDEM DENEGADA.